Tribunal: TJPA
Processo: 0822734-37.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822734-37.2022.8.14.0401

APELANTE: LEIDINELMA DA PIEDADE ARAUJO

APELADO: ERASMO DE OLIVEIRA GONCALVES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDAS. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE CONTINUIDADE OU AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE RISCO SUPOSTAMENTE VIVENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que extinguiu o
processo
em que foram requeridas e deferidas medidas protetivas de urgência em seu favor, objetivando o julgamento de mérito da referida ação e a manutenção das tutelas urgentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se tais medidas cautelares devem ou não ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que os fatos narrados ocorreram há um lapso temporal considerável (mais de três anos) e que não se tem notícias de novos episódios de violência ou desdobramentos que indiquem perigo atual e iminente para a apelante, não se constata elementos que justifiquem a manutenção das medidas pleiteadas neste momento. Evidenciada a falta de cautelaridade, não há como se reformar a decisão impugnada. Precedente jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
LEIDINELMA DA PIEDADE ARAÚJO (ID – 26477682), inconformada com a sentença
prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

da Comarca de Belém (ID – 26477679), que extinguiu, sem resolução de mérito, o Processo nº 0822734-37.2022.8.14.0401, onde foram requeridas e deferidas medidas protetivas de urgência em seu favor.

Nas razões recursais, requer o julgamento de mérito dos referidos autos, a fim de que sejam mantidas tais medidas urgentes.

Em contrarrazões (
ID - 26477701
), a defesa de Erasmo de Oliveira Gonçalves pugna conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a
douta Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID – 27673869), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Como suso mencionado, busca a apelante a manutenção das
medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor de Erasmo de Oliveira Gonçalves, seu ex-companheiro e ora apelado.

Data vênia,
sem razão
.

Inicialmente, para a melhor análise da controvérsia, é imperioso um breve histórico dos fatos.

O presente feito se originou a partir de um boletim de ocorrência policial e de um requerimento de medidas protetivas, ambos feitos pela recorrente e constantes do ID – 26477631, relatando ameaças de agressão física por parte do seu ex-companheiro.

Tal solicitação foi distribuída à 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que, em 17/11/2022, deferiu liminarmente algumas tutelas urgentes, pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme decisão de ID – 26477632.

Em 28/06/2024, após as manifestações das partes, o decurso do prazo das medidas protetivas e a inexistência de informações de descumprimento ou de indicações de fatos novos que pudessem indicar situação de iminente ou atual risco para a ofendida, o juízo
a quo
extinguiu o processo em comento, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
[1]
, tendo sido interposto o presente recurso, o qual, como antecipado, não merece prosperar, senão vejamos:

As medidas protetivas de urgência visam coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, oferecendo proteção quanto às situações de risco e garantindo a integridade física e psicológica da vítima, sendo que para a concessão não há necessidade da existência de inquérito policial, nem do ajuizamento de ação penal, menos ainda do registro de boletim de ocorrência, à luz do art. 19,
caput
e §5º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
[2]
.

Não se descuida do fato de que a apelante teve problemas de relacionamento com o apelado, como, aliás, os próprios afirmaram em suas últimas manifestações (contestação e réplica nos IDs – 26477662 e 26477674), tanto é que foram deferidas medidas protetivas de urgência contra ele.

Entretanto, tais
tribulações remontam ao final do ano de 2022
, ou seja, há mais de 03 (três) anos,
e

não se tem notícia de que persistiram
, o que, inclusive, foi destacado pelo juízo de 1º grau na decisão combatida, proferida quase 02 (dois) anos após o deferimento das medidas urgentes.

Considerando que os fatos narrados ocorreram há um lapso temporal considerável e que não restou comprovado pela recorrente a manutenção ou o agravamento da situação de risco supostamente vivenciada, não se constata elementos que justifiquem a concessão das medidas pleiteadas neste momento.

Em outras palavras, passados mais de 03 (três) anos do relato da recorrente e sem notícias de novos episódios de violência ou desdobramentos que indicassem perigo atual e iminente para ela, pode-se concluir que o decurso do tempo desconfigurou a situação de urgência inicialmente relatada e que a
apelante não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade das medidas protetivas
e a necessidade de sua decretação atualmente.

Assim, evidenciada a falta de cautelaridade, haja vista que, repita-se,
não há nos autos indicativos de que o recorrido ameace a integridade física e psicológica da recorrente
, não vejo como reformar a decisão impugnada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - REVOGAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS.
Transcorrido mais de dois anos desde os fatos que ensejaram as medidas e não havendo nos autos notícias de que persiste a situação de violência, a revogação é medida que se impõe
, o que não prejudica posterior restabelecimento, à luz de fatos novos.”
(TJ/MG, 50080196420218130056, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Valeria Rodrigues, j. 24/01/2024) (grifo nosso)

Por derradeiro, insta salientar que a suposta vítima, acaso se veja em nova situação de risco, poderá, a qualquer tempo, pleitear a fixação de novas medidas protetivas em seu favor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
VI
- verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

[2]

Art. 19
. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...)
§5º
As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.

Belém, 17/12/2025